Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO.
1. O art. 5o do Decreto n° 11.302/2022 dispõe que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos. No entanto, o art. 7o do citado Decreto estabelece um rol de crimes que não são abrangidos pelo indulto natalino, dentre eles o tráfico de drogas.
2. Em complemento o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022 prevê que as penas serão unificadas e que não será concedido indulto natalino enquanto a pena do crime impeditivo não for cumprida integralmente.
3. No caso, o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo, portanto não faz jus a concessão do indulto natalino, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido defensivo.
4. Recurso desprovido.